Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. CRIANÇA. ADOLESCENTE. GUARDA AVOENGA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO. TRASNFERÊNCIA. GUARDA. PAIS E AVÓ PATERNA. REQUISITOS. EXCEPCIONALIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL.
1. A guarda se destina à proteção do menor, e será atribuída a quem revelar condições mais adequadas para exercê-la, deve o Julgador escolher a solução que se mostre mais próxima de protegê-lo integralmente, bem como atender às expectativas de satisfação de seus interesses primários, como os descritos nos 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente
2. A transferência da guarda imputada aos pais somente poderá ser deferida à terceiro, para regularizar situação de fato, para atender casos peculiares ou suprir a incapacidade ou impossibilidade dos genitores em cuidar do infante.
3. É possível aos avós assumirem a guarda dos netos, desde que se apresentem situações peculiares, tal como contemplado na legislação de regência, sobrelevando-se o interesse do menor em quaisquer circunstâncias.
4. A alteração da guarda de menor, tem por fim atender a situações extraordinárias e deve ser precedida do estudo psicossocial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.